Tribunal: STF
Processo: ARE 1526811
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário (e-doc n° 152) interposto por CS2 Importações e Distribuição Eireli contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra acórdão (e-doc n° 117) proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento a apelação que buscava ‘’obstar a exigibilidade das alíquotas do AFRMM restabelecidas pelo Decreto nº 11.374/2023’’ (e-doc n° 92).



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc n° 117): 



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. ALÍQUOTAS. REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. O Decreto nº 11.374/2023 não implicou a majoração das alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, uma vez que as alíquotas reduzidas pelo Decreto nº 11.321/2022 não foram efetivamente aplicadas. Mantidas as alíquotas até então vigentes, a edição do Decreto nº 11.374/23 não se sujeita à anterioridade, quer anual ou nonagesimal. Apelação desprovida.



    No Recurso Extraordinário (e-doc n° 128) interposto com base no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal e art. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, o requerente alega violação ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, previstos respectivamente no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.



    A União apresentou contrarrazões (e-doc n° 138).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região na decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário (e-doc n° 141) negou seguimento por entender que ‘’acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal’’.



    É o relatório. Decido.   



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 84/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, confirmou, no julgamento do mérito, a cautelar anteriormente concedida no sentido de que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’’.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.342/DF. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO. REPRISTINAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 8.426/2015. MANUTENÇÃO DAS ALÍQUOTAS APLICADAS DESDE 2015. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 



    I. Do caso em exame 



    1. Ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto n. 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto n. 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto n. 11.322/2022, referentes às alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo das contribuições. Julgamento conjunto com a ADI 7.342/DF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto n. 11.374/2023, ao repristinar as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, majorou, ou não, tributo, de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar. Precedentes da Primeira e da Segunda Turma. 



    4. A edição do Decreto n. 11.322 no último dia útil de 2022 compromete o dever de responsabilidade dos agentes públicos, contrariando, assim, as diretrizes do art. 2º do Decreto n. 7.221/2010 e que decorrem, ao fim e ao cabo, dos princípios republicano e democrático previstos no art. 1º da Constituição Federal, e dos princípios que regem a Administração Pública insculpidos no art. 37 do texto constitucional. 



    VI. Dispositivo e Tese 



    5. Ação declaratória julgada procedente para, confirmando a medida cautelar referendada pelo Plenário em 09/5/2023, declarar a constitucionalidade do Decreto n. 11.374/2023, que repristinou as alíquotas de 0,65% e 4% para fins da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Tese de julgamento: “A incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, repristinado pelo Decreto n. 11.374/2023, não está sujeita a anterioridade nonagesimal”. _________ Jurisprudência relevante citada: RE 584.100/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 05/02/2010; RE 566.032/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 23/10/2009. (ADC 84, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 22/10/2024).



    Ainda que esse julgado se refira às alíquotas do PIS e da COFINS, a razão de decidir se aplica no presente caso, que envolve o mesmo ato normativo e a aplicação do princípio da anterioridade em relação às alíquotas do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 - grifo nosso).



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    No mesmo sentido: RE nº 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/9/23; RE nº 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 18/10/23; RE nº 1.467.398/SC, minha Relatoria, DJe de 14/12/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente